Tribunal: STF
Processo: HC 259658
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Lucas da Silva Rodrigues Guedes, em favor de Pedro Lucas Luciano Casanova, contra decisão proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.021.410/MG.



    Colho da decisão impugnada:



    Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente (em 16.7.2025), posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente de suposta prática do delito do art. 33, caput, c/c o art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/2006. 



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a segregação processual do paciente, com predicados pessoais favoráveis, encontra-se despida de fundamentação idônea, pois amparada na mera gravidade abstrata do delito. 



    Aduz que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP, e que foi desconsiderado o disposto no art. 282, § 6º, do CPP, tendo em vista que deixaram de ser explicitados os motivos que levaram à não aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, as quais se revelam adequadas e suficientes para o caso concreto. 



    Defende que deixou de ser observado o princípio da homogeneidade das medidas cautelares, visto que, em caso de eventual condenação, o paciente será submetido a regime inicial de cumprimento da pena mais brando do que o fechado, por fazer jus ao redutor do tráfico privilegiado. 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais. (eDOC 13)



    No STJ, foi indeferido liminarmente em 31.7.2025. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, o impetrante argumenta que a súmula 691 deve ser superada. Insiste nos pedidos formulados no STJ.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o caso não tem relação com a súmula 691, porquanto o Relator não proferiu decisão denegatória de medida liminar, mas de indeferimento do trâmite do habeas corpus, da qual cabia agravo regimental.



    Assim, o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente ter interposto o agravo.



    Ademais, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício, sobretudo diante do registro de que o paciente integraria, em tese, o Comando Vermelho (eDOC 9, p. 50), além das informações lançadas no auto de prisão em flagrante.



    Considerados tais dados, com o registro de que o paciente foi preso há menos de vinte dias, não se verifica razão para o precipitado pronunciamento desta Corte.



    Aguarde-se o trâmite do habeas corpus na origem, 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente